Tribunal: TJES
Processo: 5020474-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020474-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON RODRIGUES MENEGUELI

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor do paciente, preso preventivamente há três anos, denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, do CP), e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de justificar a revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a prisão preventiva do paciente se mostra desproporcional diante das circunstâncias do caso; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo para encerramento da instrução não se constata por simples soma aritmética do tempo de prisão, devendo ser considerado o grau de complexidade da causa e as peculiaridades do processo, como a pluralidade de réus, a existência de diferentes procuradores e nulidades processuais causadas por desídia de corréu que demandou a nomeação de defensor dativo.

4. O adiamento da audiência de instrução e julgamento, anteriormente designada, decorreu da ausência pontual de magistrado, em contexto de grave sobrecarga estrutural da unidade judiciária, circunstância que não configura desídia injustificada do juízo processante.

5. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta do delito, praticado em contexto de rivalidade entre famílias, com indícios de que o paciente atuou como motorista que garantiu a execução e fuga dos autores, demonstrando periculosidade que justifica a medida extrema para a garantia da ordem pública.

6. A alegação de ausência de autoria ou participação demanda análise probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser examinada no juízo natural, após a instrução criminal.

7. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não é suficiente, por si só, para afastar a prisão preventiva, especialmente quando persistem os fundamentos legais que a justificam.

8. A prisão preventiva já foi objeto de reavaliação recente em
habeas corpus
anterior, sem alteração fática superveniente apta a ensejar a substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5020474-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON RODRIGUES MENEGUELI
(AC)

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A

RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WANDERSON RODRIGUES MENEGUELI
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, do CP), e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares.

Sustenta a impetração (id. 17222439), em síntese, a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, vez que o paciente
já

se encontra preso preventivamente há 3 (três) anos, sem que a instrução processual sequer tenha chegado ao fim e que a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 25 de novembro de 2025, não foi realizada por não ter Magistrado para presidir o ato.

Alega que inexistem vestígios de participação do paciente nos crimes a ele imputados.

Sustenta que a prisão preventiva se mostra desproporcional e que a aplicação de medidas cautelares diversas é suficiente ao caso em análise.

Por fim, expõe condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como emprego lícito, residência fixa, boa índole e vivência social.

Ao final, requer a concessão de medida liminar, com expedição de alvará de soltura, a ser confirmada no mérito, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Alternativamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.

Acerca dos fatos, verifico da peça acusatória que o paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e porte ilegal de arma de fogo (arts. 121, §2º, I e IV, e art. 14 da Lei 10.826/03).

O crime, teria sido motivado por suposta rivalidade entre famílias. O paciente é acusado de ter atuado como o motorista que transportou os autores do crime, garantindo a execução e a fuga do local.

Em relação à tese de negativa de autoria/
participação do paciente nos crimes a ele imputados
, tratando-se de "cidadão de bem", demanda dilação probatória profunda, o que é vedado na via estreita do
Habeas Corpus.

Tal matéria, portanto, deve ser analisada pelo Magistrado de primeiro grau, após a instrução criminal, sendo certo que a presente via é inadequada para o seu exame, razão pela qual não conheço o
writ
neste tópico.

No que se refere a
alegação de excesso de prazo
embora o paciente esteja preso desde outubro de 2022, o excesso de prazo não deve ser aferido por mera soma aritmética.

No caso concreto, a instrução é complexa: envolve quatro réus com diferentes defensores e a necessidade de sanear nulidades causadas pela inércia da defesa de um dos corréus (Valdeci), que exigiu a nomeação de defensor dativo.

Quanto ao cancelamento da audiência em 25/11/2025 por falta de juiz, a autoridade coatora esclareceu que a 1ª Vara Criminal de Linhares enfrenta um acervo extraordinário de 3.791 processos, volume significativamente superior a qualquer outra vara da mesma competência no Estado.

A redesignação para 30/06/2026, embora penosa, justifica-se pela reorganização necessária da pauta diante da ausência pontual de Magistrado designado pelo Tribunal para aquela data específica.

Inexiste, portanto, desídia voluntária do Juízo, mas sim uma sobrecarga estrutural do aparato estatal que vem sendo combatida com sessões de júri quase diárias.

Quanto a necessidade de manutenção da segregação cautelar
, a gravidade concreta da conduta — homicídio qualificado em contexto de guerra entre famílias — demonstra a periculosidade social do agente, justificando o cárcere para garantia da ordem pública.

Além disso, tal matéria já foi recentemente apreciada em
habeas corpus
anteriormente impetrado (Proc. 5008408-56.2024.8.08.0000), sendo certo que não houve, até o momento, nenhuma modificação fática, razão pela qual as
medidas cautelares diversas,
a
princípio
,
mostram-se

ins
uficientes
.

Por fim, destaco que a eventual
existência de condições pessoais favoráveis
, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da liberdade provisória, já que tais condições devem ser analisadas diante do contexto dos autos.

Portanto, não é possível identificar situação de risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente decorrente de flagrante ilegalidade, de modo que não existem elementos que permitam a concessão da ordem pleiteada.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)